Tribunal: TJBA
Processo: 0501713-25.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501713-25.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
MILCA DA CONCEICAO COSTA, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: JOICE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS, MARVIN VIANA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. ARTS. 7º, XVII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I — O servidor público ocupante de cargo em comissão, ao ser exonerado, faz jus ao recebimento das férias vencidas e proporcionais não gozadas, acrescidas do terço constitucional, por força dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, independentemente da natureza do vínculo funcional ou da modalidade de provimento.

II — A não conversão em pecúnia dos períodos de férias não usufruídos configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, em afronta ao princípio da vedação ao locupletamento ilícito e aos direitos sociais constitucionalmente assegurados.

III — O mero inadimplemento de obrigação de natureza trabalhista-funcional não configura, por si só, dano moral indenizável. A ausência de prova de ofensa concreta à dignidade, à honra ou à imagem da servidora confirma a improcedência do pedido indenizatório, tal como decidido em primeiro grau.

IV — A atualização monetária e os juros moratórios obedecem à disciplina do art. 100, § 12, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC como índice único a partir de dezembro de 2021, e o IPCA-E para o período anterior, conforme modulação fixada pelo STF no Tema 810 (RE 870.947).

V — Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501713-25.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JOICE ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENETO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator